Tribunal: STF
Processo: ARE 1475039
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-Doc. 15): 



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - ‘TAXA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS’. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO - Nos termos do julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), submetido ao rito da repercussão gera, sobre a cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio; ‘taxa de combate a incêndio - inadequação constitucional. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ 01/08/2017).’”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para majorar os honorários advocatícios recursais em fase de liquidação do julgado (e-Doc. 19, fl. 7).



    O recorrente sustenta que a decisão proferida pelo Plenário da Corte nos autos do RE nº 643.247/SP (Tema 16) não se aplicaria ao caso dos autos, argumentando que estaria acobertado pela coisa julgada na ADI Estadual nº 1.0000.04.404.860-1/000. Alega que a repercussão geral não poderia desconstituir a proteção dada ao Estado na referida ação direta. Segundo entende, deve-se aplicar ao caso dos autos os Temas 733, 881 e 885 da repercussão geral. 



    Defende que a decisão proferida pelo STF na ADI nº 4.411/MG, ainda que não tenha falado em modulação dos efeitos, deve produzir efeitos prospectivos, de modo que a taxa seja considerada indevida apenas a partir da última decisão daquele tribunal, proferida em sede de controle concentrado.



    Assim, requer o provimento do



    “(...) presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, por violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, reconhecendo-se, por conseguinte, que a declaração de inconstitucionalidade da ‘Taxa de Combate a Incêndio’, prevista na Lei Estadual nº 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual nº 14.938/2003, produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento da ADI nº 4.411/MG (17/08/2020).



    É o relatório.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar. 



    Na apreciação do RE nº 643.247/SP (Tema nº 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, foi fixada a tese de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios, ora questionada, prevista na Lei nº 6.763/75, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/03, ambas do Estado de Minas Gerais. 



    Na ocasião, o Relator, Ministro Marco Aurélio, consignou que



    “[i]mpróprio é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Estado a criar tributo sob o rótulo taxa, ausente exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição”. 



    O referido julgado foi assim ementado: 



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (DJe de 24/9/2020). 



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da taxa estadual de segurança pública para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020), ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão. 



    Essa decisão foi resumida na seguinte ementa:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 



    2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 



    3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    Considerando que a presente ação foi ajuizada em 30 de julho de 2018, ou seja, anteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADI nº 4.411/MG (1º/9/2020), ao caso dos autos se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação.



    Por fim, quanto à alegação de existência de coisa julgada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.04.404.860-1/000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tal fato não impede o exercício do controle de constitucionalidade por esta Suprema Corte, conforme se verifica da leitura do seguinte julgado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTR ATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 



    1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 



    2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 



    3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “ e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superio r, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” ” (ADI n. 3.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8/5/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente